Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-19.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010237-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETH DOS SANTOS BONFIM - CPF: 030.713.141-67 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARGARETH DOS SANTOS BONFIM - CPF: 030.713.141-67 (RECORRIDO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010237-19.2025.8.11.0002.

ORIGEM:

2º JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE:
MARGARETH DOS SANTOS BONFIM

EMBARGADA:
NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026

PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, afastou a cobrança de astreintes por ausência de intimação pessoal do devedor e determinou a adequação do cálculo executivo. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, pleiteando a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição aptas a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, especialmente a inexigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, a caracterização do excesso de execução e a possibilidade de revisão da multa coercitiva na fase executiva.

A decisão embargada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes, bem como da possibilidade de sua revisão ou exclusão a qualquer tempo.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.2.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.3.
A ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.4.
O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito."
_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 52, IX, "b"; CPC, arts. 537, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.534.929/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJMT, N.U. 1025504-73.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 14.10.2024; TJMT, Mandado de Segurança nº 1001891-36.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, que, por unanimidade,
conheceu do Recurso da embargante e negou-lhe provimento.

Pretende a Embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de omissão e contradição.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010237-19.2025.8.11.0002.

ORIGEM:

2º JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE:
MARGARETH DOS SANTOS BONFIM

EMBARGADA:
NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026

PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, afastou a cobrança de astreintes por ausência de intimação pessoal do devedor e determinou a adequação do cálculo executivo. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, pleiteando a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição aptas a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, especialmente a inexigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, a caracterização do excesso de execução e a possibilidade de revisão da multa coercitiva na fase executiva.

A decisão embargada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes, bem como da possibilidade de sua revisão ou exclusão a qualquer tempo.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.2.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.3.
A ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.4.
O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito."
_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 52, IX, "b"; CPC, arts. 537, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.534.929/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJMT, N.U. 1025504-73.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 14.10.2024; TJMT, Mandado de Segurança nº 1001891-36.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.03.2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026